Tribunal: STM
Processo: 7000740-06.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). RÉU LICENCIADO DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO BRASILEIRO NO CURSO DO PROCESSO. REINCLUSÃO. MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. AUSÊNCIA LEGAL DO REQUISITO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM E AD PROCESSUM DO EMBARGANTE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. A reinclusão é a única condição de procedibilidade para o oferecimento da exordial acusatória no delito de Deserção, não se verificando qualquer previsão legal de que a perda do status de militar configure obstáculo à prosseguibilidade de feito já regularmente processado, ou implique ausência de pressuposto subjetivo para admissibilidade do recurso. Assim, é possível ao desertor responder ao processo penal militar, de conhecimento ou executório, mesmo tendo sido licenciado pela Administração castrense. II. Predomina nesta Corte o entendimento trazido pelo Acórdão ora embargado, em correspondência com o Enunciado nº 12 da Súmula deste Superior Tribunal. III. Recurso defensivo rejeitado. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2025 A
24/04/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000740-
06.2024.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: ERICK DE ALMEIDA GOMES DE SÁ
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/04/2025, às 13:30, a 24/04/2025, às 18:00, na sequência 19, disponibilizada no
DE de 04/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO OPOSTOS PELA
DEFESA DO EX-SD EX ERICK DE ALMEIDA GOMES DE SÁ, PARA MANTER,
NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, O
ACÓRDÃO VERGASTADO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000740-06.2024.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: ERICK DE ALMEIDA GOMES DE SÁ
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR (CPM). RÉU LICENCIADO DAS FILEIRAS DO
EXÉRCITO BRASILEIRO NO CURSO DO PROCESSO. REINCLUSÃO.
MILITAR
DA
ATIVA.
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE.
AUSÊNCIA LEGAL DO REQUISITO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM
E AD PROCESSUM DO EMBARGANTE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
I. A reinclusão é a única condição de procedibilidade para o oferecimento da
exordial acusatória no delito de Deserção, não se verificando qualquer previsão
legal de que a perda do status de militar configure obstáculo à prosseguibilidade
de feito já regularmente processado, ou implique ausência de pressuposto
subjetivo para admissibilidade do recurso. Assim, é possível ao desertor
responder ao processo penal militar, de conhecimento ou executório, mesmo
tendo sido licenciado pela Administração castrense.
II. Predomina nesta Corte o entendimento trazido pelo Acórdão ora embargado,
em correspondência com o Enunciado nº 12 da Súmula deste Superior Tribunal.
III. Recurso defensivo rejeitado. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado
opostos pela Defesa do ex-Sd Ex ERICK DE ALMEIDA GOMES DE SÁ, para manter, na
íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão vergastado.
Brasília, 24 de abril de 2025.
RELATÓRIO
7000740-06.2024.7.00.0000
40001370645 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública
da União, em favor do ex-Sd Ex ERICK DE ALMEIDA GOMES DE SÁ, contra Acórdão
desta Corte castrense, lavrado nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000507-
09.2024.7.00.0000, que, por maioria, decidiu dar provimento ao Recurso interposto pelo
Ministério Público Militar para desconstituir a Sentença proferida pelo Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de
11/4/2024, determinando a devolução dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da
Deserção de Praça nº 7000818-04.2023.7.01.0001 (eventos 22, 24, 27, 30 e 32 do Recurso
em Sentido Estrito nº 7000507-09.2024.7.00.0000).
Extrai-se da referida Sentença que o CPJEx da 1ª Auditoria da 1ª CJM resolveu,
à unanimidade de votos, reconhecer a ilegitimidade passiva da parte, julgando extinta a
Deserção de Praça nº 7000818-04.2023.7.01.0001, sem resolução do mérito, com fulcro no
art. 485, inc. VI, do CPC, autorizado pela alínea "e" do art. 3º do CPPM (Deserção de Praça
nº 7000818-04.2023.7.01.0001, evento 110).
Com efeito, consta da Exordial acusatória que o embargante se ausentou
do Instituto Militar de Engenharia (IME) a partir de 5/12/2022, por período superior a 8 (oito)
dias, sem autorização, consumando o crime de deserção em 14/12/2022. À vista disso, foi
lavrado o respectivo Termo e procedida a exclusão do serviço ativo do Exército (IPD nº
7001029-74.2022.7.01.0001, evento 1).
Em 3/7/2023, o então trânsfuga apresentou-se voluntariamente.
Após realizar inspeção de saúde e ser considerado “Apto para o Serviço
Militar”, foi reincluído às fileiras do Exército Brasileiro (IPD nº 7001029-74.2022.7.01.0001,
evento 62).
A Denúncia foi recebida em 16/8/2023.
Em 2/1/2024, o IME encaminhou ofício ao Juízo informando que o embargante
foi desincorporado das fileiras da Força Terrestre, a contar de 1º/11/2023, em razão do
término do tempo de serviço, conforme publicado no Boletim de Acesso Restrito (BAR) nº
89 - IME, de 9/11/2023 (Deserção de Praça nº 7000818-04.2023.7.01.0001, evento 48).
Dito isso, importa recordar que o Acórdão ora combatido restou assim
ementado, in verbis:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR
APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. O
crime de deserção, tipificado no art. 187 do Código Penal Militar, exige a
condição de militar da ativa apenas para o recebimento da denúncia, sendo que
a posterior perda dessa condição não interfere na continuidade da ação penal.
Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000507-09.2024.7.00.0000. Relator:
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 10/10/2024,
Data de Publicação: 08/11/2024).
Nesse vértice, veja-se também o correspondente Extrato da Ata:
7000740-06.2024.7.00.0000
40001370645 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Tribunal Pleno, por maioria, decidiu dar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para desconstituir a decisão
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria
da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, determinando a devolução dos autos ao
juízo de origem para o prosseguimento da Ação Penal Militar nº 7000818-
04.2023.7.01.0001. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS negavam provimento ao
recurso, e mantinham inalterada a decisão impugnada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração
de voto. [...] (Sessão de Julgamento Virtual de 7/10/2024 a 10/10/2024).
Em síntese, a tese prevalente no julgamento do RSE nº 7000507-
09.2024.7.00.0000, da lavra do Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, assentou
que “o crime de deserção, tipificado no art. 187 do Código Penal Militar, exige a condição
de militar da ativa apenas para o recebimento da denúncia, sendo que a posterior perda
dessa condição não interfere na continuidade da ação penal”.
De outro lado, o Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA aludiu que a
“manutenção do militar desertor no Serviço Ativo de sua respectiva Força é condição de
procedibilidade e prosseguibilidade da Ação Penal Militar”. Assim, “sem essa medida
administrativa não há possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento ao feito”.
No seu entender, “a desincorporação do militar suprime, de forma inconteste,
uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade do civil para a causa e para o
processo, dando causa à ausência da condição de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação
Penal Militar”. Importa consignar que os eminentes Ministros LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS adotaram a corrente vencida (evento 27
do RSE nº 7000507-09.2024.7.00.0000).
Então, em 28/11/2024, a DPU opôs os presentes Embargos Infringentes do
Julgado contra o Acórdão vergastado, com fundamento nos arts. 538 e 540 do CPPM.
Em síntese, requereu o acolhimento e a prevalência da tese suscitada pelo
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA para reformar o Acórdão proferido nos autos do
Recurso em Sentido Estrito n° 7000507-09.2024.7.00.0000, “mantendo incólume a sentença
do juízo de origem que determinou a EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito,
tendo em vista a falta de condição de prosseguibilidade da Ação Penal, em razão do réu não
ostentar mais a qualidade de militar” (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000740-
06.2024.7.00.0000, evento 1).
Diante do preenchimento dos requisitos, em 6/12/2024, o Recurso foi admitido
e os autos foram disponibilizados para o pronunciamento da PGJM (evento 5).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Impugnação aos Embargos
da lavra do Dr. Roberto Coutinho, Subprocurador-Geral de Justiça Militar, manifestou-se
pelo conhecimento e pelo desprovimento do Recurso defensivo (evento 9).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório
7000740-06.2024.7.00.0000
40001370645 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Os presentes Embargos Infringentes do Julgado são tempestivos, cabíveis e
foram opostos por parte legítima e interessada. Constatado, pois, o cumprimento dos
requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra Acórdão desta Corte castrense,
lavrado nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000507-09.2024.7.00.0000, que, por
maioria, decidiu dar provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público Militar para
desconstituir a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 11/4/2024, determinando a devolução dos
autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da Deserção de Praça nº 7000818-
04.2023.7.01.0001 (eventos 22, 24, 27, 30 e 32 do RSE nº 7000507-09.2024.7.00.0000).
O Acórdão ora guerreado restou assim ementado, in verbis:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR
APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. O
crime de deserção, tipificado no art. 187 do Código Penal Militar, exige a
condição de militar da ativa apenas para o recebimento da denúncia, sendo que
a posterior perda dessa condição não interfere na continuidade da ação penal.
Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000507-09.2024.7.00.0000. Relator:
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 10/10/2024,
Publicação: 8/11/2024).
Como dito no Relatório, a tese prevalente no julgamento do RSE nº 7000507-
09.2024.7.00.0000, da lavra do Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, consignou
que “o crime de deserção, tipificado no art. 187 do Código Penal Militar, exige a condição
de militar da ativa apenas para o recebimento da denúncia, sendo que a posterior perda
dessa condição não interfere na continuidade da ação penal”.
Em sentido contrário, o Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA aludiu que a
“manutenção do militar desertor no Serviço Ativo de sua respectiva Força é condição de
procedibilidade e prosseguibilidade da Ação Penal Militar”. Assim, “sem essa medida
administrativa não há possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento ao feito”.
Nessa linha, ainda, argumentou no sentido de que “a desincorporação do
militar suprime, de forma inconteste, uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade
do civil para a causa e para o processo, dando causa à ausência da condição de
procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar” (evento 27 do RSE nº 7000507-
09.2024.7.00.0000).
Da análise dos argumentos recursais, os Embargos Infringentes do Julgado não
merecem acolhida.
7000740-06.2024.7.00.0000
40001370645 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cinge-se a celeuma à discussão acerca da tese suscitada pelo eminente Ministro
Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Em síntese, o Ministro argumenta que, a partir do licenciamento do militar,
haveria a supressão de uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade do civil para a
causa e para o processo. Nesse caminhar, restaria evidenciada a ausência da condição de
procedibilidade/prosseguibilidade do Recurso interposto, até porque a legitimidade da parte é
pressuposto subjetivo para a admissibilidade recursal.
À guisa desse entendimento, a Defesa pleiteia o acolhimento do presente
Recurso para reformar o Acórdão hostilizado e fazer prevalecer o voto divergente. Para tanto,
embora ressalte a posição desta Corte Superior, referenciando o verbete da Súmula nº 12,
inclusive, firma posição em sentido contrário, para o que lança mão de precedentes oriundos
do Pretório Excelso.
No que pese a construção doutrinária consubstanciada na declaração de voto
divergente colacionada pelo Ministro José Coêlho Ferreira (evento 27 do RSE nº 7000507-
09.2024.7.00.0000), acompanho a tese majoritária consagrada por esta Corte Castrense.
Embora o acusado tenha sido licenciado das fileiras do Exército Brasileiro,
conforme informação prestada nos autos (Deserção de Praça nº 7000818-04.2023.7.01.0001,
evento 48), esta Justiça Especializada tem decidido que, à exceção das hipóteses de
incapacidade para o serviço militar, o licenciamento não impede o prosseguimento do
processo de deserção, uma vez que a condição de militar do réu é exigida tão somente por
ocasião da instauração da Ação Penal, com o recebimento da Denúncia. Nesse sentido,
colaciono precedente desta Egrégia Corte Castrense, in verbis:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. ÂMBITO DE CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). CRIME DE
DESERÇÃO.
STATUS
DE
MILITAR.
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
ACÓRDÃO
MANTIDO. I - Os Embargos Infringentes são via recursal legalmente prevista
para a impugnação de Acórdão não unânime proferido em Apelação, cujo
âmbito de cognição se restringe ao tema objeto da divergência instaurada. II -
Em interpretação sistemática dos §§ 1º a 3º do art. 457 do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), do art. 187 do CPM, do inciso VIII do art. 82 do
Estatuto dos Militares e do enunciado 12 de Súmula deste Tribunal, revela-se
somente a condição de procedibilidade de legitimidade passiva quando do
recebimento da Denúncia, sem menção a qualquer condição de
prosseguibilidade depois de instaurada a Ação Penal Militar. III - Recurso não
conhecido em parte e, na parte em que conhecido, rejeitado. Decisão por
maioria. (STM. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000536-
35.2019.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ.
Data
de
Julgamento:
26/6/2019,
Data
de
Publicação:
1º/7/2019.) (Grifos nossos.)

7000740-06.2024.7.00.0000
40001370645 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da mesma forma, a perda do status de militar, durante a tramitação do processo,
não afasta a competência do escabinato para o processamento e o julgamento do desertor,
conforme ilustra o seguinte precedente:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DESERÇÃO. CRIME
PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA. LICENCIAMENTO DAS
FORÇAS ARMADAS. LEI Nº 13.774/2018. COMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE
DE
JUSTIÇA
PARA
O
PROCESSAMENTO
E
O
JULGAMENTO DO FATO DELITUOSO. PROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA. Se o acusado era militar da ativa quando consumou o crime
militar, momento em que estava sujeito aos princípios da hierarquia e da
disciplina, a perda da condição de militar durante a tramitação do processo
não afasta a competência do escabinato para o processamento e o julgamento
do ex-militar, sob pena de violação dos princípios do juiz natural e da
segurança jurídica. A distribuição de competência contemplada pela Lei nº
13.774/2018, para julgar réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar da
União, não tem o condão de alterar, em favor do juiz singular, a competência
dos Conselhos de Justiça para processar e julgar fato delituoso praticado por
militar da ativa que, mesmo antes do recebimento da denúncia ou no curso do
processo, perde a qualidade de militar, passando à condição de civil.
Provimento do recurso ministerial, para, cassando a decisão recorrida,
reconhecer a competência do Conselho Permanente de Justiça, determinando a
baixa dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.
Decisão majoritária. (STM. Recurso em Sentido Estrito nº 7000449-
79.2019.7.00.0000. Relator: Ministro ALVARO LUIZ PINTO. Data de
Julgamento: 17/6/2019. Data de Publicação: 31/7/2019); e (Grifos nossos.)

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE/
PROSSEGUIBILIDADE DA APM. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. RÉU
LICENCIADO DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO BRASILEIRO. EMISSÃO DE
CERTIFICADO DE RESERVISTA. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM
JURÍDICO TUTELADO. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. A Defesa arguiu, em Apelação,
preliminar de nulidade da sentença de piso no tocante à condição de
procedibilidade/prosseguibilidade da APM instaurada na apuração do crime de
deserção, uma vez ter sido o agente licenciado, e, portanto, apto para o serviço
militar, recebendo o correspondente Certificado de Reservista. Afiançou que a
emissão do respectivo documento atesta a ausência de lesão ao bem jurídico
tutelado inserto na figura típica do art. 187 do CPM. Embora o acusado tenha
sido licenciado da Força, esta Justiça Especializada tem decidido que, à
exceção das hipóteses de incapacidade para o serviço militar, o licenciamento
não impede o prosseguimento do processo de deserção, uma vez que a
condição de militar do réu é exigida tão somente por ocasião da instauração
da ação penal, com o recebimento da Denúncia. A perda do status de militar,
durante a tramitação do processo, não afasta a competência do escabinato
para o processamento e o julgamento do desertor, acorde exegese analógica
7000740-06.2024.7.00.0000
40001370645 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do posicionamento firmado no IRDR Nº 7000425- 51.2019.7.00.0000,
chancelado pelo STF. Predomina nesta Corte o entendimento trazido pelo
acórdão ora embargado, em correspondência com o Enunciado da Súmula nº
12 deste Superior Tribunal. A reinclusão, portanto, é a única condição de
procedibilidade para o oferecimento da Denúncia por deserção. Recurso
Defensivo desprovido. Decisão majoritária. (STM. Embargos Infringentes e de
Nulidade
nº
7000405-55.2022.7.00.0000.
Relatora:
Ministra
MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Revisor: Ministro CELSO
LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 24/11/2022. Data de Publicação:
20/12/2022). (Grifo nosso).

A perda da condição de militar, até pouco tempo, era tida como óbice para o
prosseguimento da ação penal. Entretanto, o e. STM, aliando-se à jurisprudência do e. STJ,
passou a entender que a condição de militar deve estar presente apenas quando da propositura
da ação penal. Ainda:
EMENTA: APELAÇÃO. EMENTA: APELAÇÕES. DPU E MPM. DESERÇÃO
(ART. 187 DO CPM). PRELIMINARES. DPU. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO
DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MPM.
NULIDADE. CONTRADIÇÃO ENTRE A ATA E O DISPOSITIVO DA
SENTENÇA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
1.
O
desligamento do militar das Forças Armadas, após a instauração da ação
penal, não cria empecilho à regularidade da persecução criminal, tampouco
impede a execução da sentença condenatória correspondente, em observância
à Teoria da Atividade adotada pelo Código Penal Militar. Preliminar,
suscitada pela Defesa, de ausência de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade rejeitada por maioria. 2. Preliminar de
nulidade, suscitada pelo MPM, apontando contradição entre a Ata de
Julgamento e o dispositivo da Sentença. Entendimento pacífico da Corte pela
concessão do sursis no caso de condenação de Réus já licenciados pela prática
do crime de deserção. Há casos em que, no andamento de uma execução
provisória da pena, o Magistrado pode decidir, mesmo antes do trânsito em
julgado. Preliminar rejeitada por unanimidade. 3. Não foi demonstrada a
ausência de exigibilidade de conduta diversa, necessária à configuração do
estado de necessidade exculpante. Inteligência da Súmula nº 3 do STM.
Precedentes. 4. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito. 5. Apelo
desprovido. Decisão unânime”. (Grifos nossos.) (STM. Apelação nº 7000180-
06.2020.7.00.0000. Relator: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - Revisor:
JOSÉ COÊLHO FERREIRA - Julgamento: 10/9/2020 e 23/9/2020/DJE.); e

EMENTA:
DESERÇÃO.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO.
NÃO CONHECIMENTO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. PRELIMINAR DE
7000740-06.2024.7.00.0000
40001370645 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE
REJEIÇÃO. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO CRIME DE DESERÇÃO
EM TEMPO DE PAZ. INCONSTITUCIONALIDADE DE ENUNCIADO DE
SÚMULA. INVIABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA,
NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. I
- A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar aduziu em Parecer a ausência
de requisito extrínseco formal de admissibilidade do Recurso Defensivo, qual
seja a carência de assinatura eletrônica. Em petição de Habeas Corpus ou em
Recurso de Apelação o rigor procedimental da assinatura eletrônica pode ser
sanado por outro ato que ateste o propósito recursal de quem realizou a
impetração ou a interposição. No caso, o acesso ao sistema com o login do
Defensor Público Federal cadastrado constitui ato formal e válido para fins de
cumprimento do requisito objetivo formal de admissão de recurso. Rejeição por
unanimidade. II - No tocante à preliminar de amplitude do efeito devolutivo no
Recurso de Apelação, inviável sua análise antecipada, haja vista que tal pedido
se confunde com o mérito, na forma do § 3º do art. 79 do Regimento Interno
deste Tribunal. Não conhecimento. III - A posição prevalente desta Corte e em
recente julgado do Pretório Excelso é que a situação de militar da ativa é
indispensável somente para o recebimento da Denúncia, como verdadeira
condição de procedibilidade. Preliminar rejeitada por maioria. IV - O crime
de deserção em tempo de paz foi recepcionado pela Constituição Federal, uma
vez que essencial para a proteção de bens jurídicos fundamentais, sendo sua
pena razoável e proporcional. Precedentes do STF e do STM. V - Os
enunciados de Súmula de Tribunais Superiores não se tratam de atos
normativos, mas resumo da jurisprudência reiterada da Corte de caráter não
vinculante, não sendo possível seu controle de constitucionalidade. VI - Era
plenamente possível, ao Réu agir conforme o direito, primeiro porque o serviço
militar obrigatório é de natureza essencial à defesa nacional, devendo o agente
atuar com o máximo de zelo possível. Segundo porque não foi provado o fato
dirimente para a caracterização da inexigibilidade de conduta diversa.
Desprovimento por unanimidade. (Grifos nossos.) (STM. Apelação nº 7000458-
75.2018.7.00.0000. Relator: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ -
Revisor: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - Autuação: 11/06/2018 -
Julgamento: 13/11/2018 e 27/11/2018/DJE).
Apesar da divergência ora firmada, predomina nesta Corte o entendimento
trazido pela corrente vencedora no Acórdão ora embargado, valendo citar o Enunciado nº 12
da Súmula deste Superior Tribunal, o qual se encontra em vigência plena:
STM - Enunciado nº 12 da Súmula do STM - "A praça sem estabilidade não
pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status de militar,
condição de procedibilidade para a persecutio criminis, através da reinclusão.
Para a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço
ativo." (DJ1 nº 18, de 27.01.1997).
Nessa esteira, a Egrégia Suprema Corte Nacional, em posicionamento do
Eminente Ministro Alexandre de Moraes, explicita:
7000740-06.2024.7.00.0000
40001370645 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"[...] não se pode concluir que o licenciamento do paciente das fileiras do
Exército, com o consequente retorno dele à vida civil, seja óbice ao
prosseguimento da instrução criminal ou à execução da pena. E é nesse sentido
que a Súmula 12 do Superior Tribunal Militar assenta que a condição de
militar somente deve ser considerada para a deflagração da ação penal contra
o desertor. Em verdade, também não se pode ignorar que a objetividade
jurídica do crime em questão é a proteção do serviço e deveres militares.
Assim, caso prevalecesse a tese defensiva, a efetividade da tutela desses bens
jurídicos certamente ficaria comprometida, transmitindo-se, ainda, a
indesejável ideia de imunidade penal, sobretudo nas hipóteses em que o
acusado está submetido ao serviço militar obrigatório, cujo vínculo com o
organismo militar, em parcela significativa, é temporário. Na espécie,
portanto, a perda superveniente da condição de militar não é obstáculo para o
prosseguimento da ação penal, tendo em vista que, segundo consta dos autos,
o paciente foi licenciado do serviço militar ativo em 27/04/2018, isto é, após o
recebimento da denúncia, ocorrido em 13/04/2018.". (STF. AG. REG. HC
167.640/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 29/3/2019.) (Grifo
Nosso.)
Tal como exposto, é indubitável ser a reinclusão a única condição de
procedibilidade para o oferecimento da Denúncia, não se verificando qualquer previsão legal
de que a perda do status de militar configure obstáculo à prosseguibilidade de feito já
regularmente processado.
Ex positis, voto no sentido de rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade
do Julgado opostos pela Defesa do ex-Sd Ex ERICK DE ALMEIDA GOMES DE SÁ, para
manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão vergastado.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001370645v8 e do código
CRC 15121184.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 24/06/2025, às 14:44:21
7000740-06.2024.7.00.0000
40001370645 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR